Tribunal: TJPA
Processo: 0814151-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814151-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE DA CRUZ DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DE BELEM BATISTA PEREIRA, PAULO ROBERTO MATOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou a penhora e avaliação, por carta precatória, de imóvel localizado na cidade de Salinópolis/PA, indicado pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a penhora de imóvel indicado na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação do executado de que o bem pertenceria a terceiros (seus filhos) e não integraria seu patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a penhora de direitos possessórios exercidos pelo devedor, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, desde que tais direitos possuam valor econômico suscetível de alienação judicial.

4.

A posse, mesmo sem registro formal da propriedade, constitui direito juridicamente tutelado e pode responder por obrigações do possuidor quando exercida com animus domini.

5.

Os documentos constantes nos autos — tais como espelho de IPTU, faturas de energia e cadastro imobiliário municipal — indicam que o agravante figura como responsável direto pelo imóvel, reforçando a presunção de posse legítima e qualificada.

6.

A constrição dos direitos possessórios do agravante não impede que eventuais terceiros prejudicados ingressem com a ação própria para discutir a titularidade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, XIII; 838; 870.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0816011-07.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE DA CRUZ DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença do processo nº 0136099-24.2016.8.14.0301, em trâmite perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu o pedido de penhora e avaliação de imóvel indicado pelos exequentes MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA e PAULO ROBERTO MATOS DOS SANTOS, ora agravados.

A decisão agravada determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, por carta precatória, do imóvel localizado na Av. João Pessoa, nº 414, 102 altos, Centro, Salinópolis/PA, até o limite da execução, nos termos dos arts. 838 e 870 do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Tendo em vista que até o presente momento não foi satisfeita a execução, passo a analisar o pedido de penhora.

Analisando-se os autos, verifica-se que o imóvel indicado pela parte exequente é de propriedade do executado, conforme documentos de ID 94905067 e 94905068.

Saliente-se que a parte executada não comprovou que a propriedade pertence a terceiros, sendo possível inclusiva a penhora de direitos possessórios, de modo que não afasta a possibilidade de penhora do referido imóvel.

Assim, determino a expedição de mandado de penhora e avaliação, por carta precatória, do referido imóvel (ID 94905067), até o limite da execução, obedecendo-se ao disposto no art. 838 do CPC.

Após a efetivação da penhora, determino a avaliação do referido imóvel, a qual deverá ser realizada, in loco, por Oficial de Justiça Avaliador, a fim de apurar o real valor do imóvel, nos termos do art. 870 do CPC. Terá o Sr. Oficial o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do início dos trabalhos, para apresentar o auto de avaliação.

(...)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão interlocutória não levou em consideração a documentação apresentada pelo agravante, que demonstra que ele não é o proprietário do imóvel, mas sim seus filhos, que adquiriram o bem de Frederico Chimiti Neto. O agravante alega que a penhora foi determinada sobre um bem de terceiro estranho à relação processual, o que viola o princípio da segurança jurídica. Ele sustenta que o bem não pode ser penhorado, pois não pertence ao devedor.

Ao final, postula tutela antecipada recursal e, no mérito o provimento do recurso, para afastar a penhora do imóvel.

Em decisão de ID 22517583 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Em petição de ID 24378845, o agravante requer a reforma da decisão agravada para cancelar a penhora deferida nos autos em virtude de se tratar de imóvel de terceiro.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Razões recursais:

A controvérsia estabelecida nos autos do presente
agravo de instrumento
diz respeito à legitimidade da
penhora de imóvel localizado no município de Salinópolis/PA
, indicado pelos exequentes na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação do agravante de que o bem pertenceria a seus filhos, e não a ele.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, com base em documentação apresentada pelos exequentes — tais como espelho de IPTU, fatura de energia elétrica e cadastro municipal — reconheceu a legitimidade da constrição do referido bem, determinando a penhora e posterior avaliação do imóvel.

Em suas razões recursais, o agravante alega jamais ter sido proprietário ou possuidor do imóvel, afirmando que apenas o utilizava esporadicamente, sendo os reais proprietários seus filhos, os quais o teriam adquirido de Frederico Chimiti Neto por meio de contrato particular, acompanhado de procuração, recibos e declaração subscrita pelo alegado vendedor.

A meu sentir, os argumentos apresentados pelo agravante não merecem prosperar. Vejamos.

Preliminarmente, cumpre salientar que é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual é admissível a penhora de direitos possessórios comprovadamente exercidos pelo devedor, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, uma vez que tais direitos possuem conteúdo econômico e podem responder por obrigações contraídas.

Nesse sentido, colaciona-se julgado da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal:

:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO POSSUI A PROPRIEDADE REGULARIZADA E MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR É O TITULAR DOS DIREITOS DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DA POSSE . ADMITIDA A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXEGESE DO ARTIGO ART. 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se depreende dos autos originais, o magistrado revogou a penhora em razão da ausência de matrículas imobiliárias dos imóveis, afirmando que não há como se conferir a cadeia dominial e a titularidade do Executado para assim garantirem a sua inadimplência.

A posse, como estado de fato juridicamente protegido que é, em diversos casos pode obter conteúdo econômico, financeiro, alçando-se, dessa forma, ao indiscutível status de direito.

Portanto, a posse é sim um direito e, via de consequência, enseja penhora no processo executivo, nos exatos termos do art . 835, XIII, como acima esclarecido, desde que seu exercício confira ao respectivo titular um valor econômico identificável monetariamente, tornando cabível a sua alienação judicial.

Saliente-se que, ao contrário do entendimento externado pelo d. Julgador de primeiro grau, a simples inexistência de registro do imóvel não configura óbice algum para penhora sobre o bem, uma vez que, a posse não se comprova através de registro.

Ademais, ainda que assim não fosse, a Declaração de Imposto de Renda prestada pelo próprio Agravado, acostada aos autos originais no id . 62432724, em que este declarou perante a Receita Federal serem seus os dois imóveis objetos da penhora, corrobora a tese do Agravante de que, não obstante o imóvel não esteja registrado em cartório, o Agravado exerce, indiscutivelmente, a posse sobre ele.

Destarte, diante da apresentação de documentos suficientes a comprovar a existência do direito possessório, tenho que cabível a penhora sobre os imóveis, com objetivo a garantir o direito perseguido pela Agravante.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO,

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08160110720238140000 19803199, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Como se verifica, a posse, enquanto situação de fato juridicamente tutelada, pode assumir conteúdo patrimonial relevante, especialmente quando exercida com
animus domini
, tornando-se suscetível de penhora no processo executivo, desde que dotada de valor econômico passível de alienação judicial, conforme autoriza o referido artigo 835, XIII, do CPC..

No presente caso, os documentos apresentados pelos agravados demonstram, de forma inequívoca, que o agravante figura como proprietário no cadastro imobiliário da Prefeitura de Salinópolis desde 30/03/2024, além de ser o responsável pelo pagamento do IPTU e das faturas de energia elétrica. Consta, ainda, que as correspondências relativas ao imóvel são remetidas ao endereço residencial do agravante, reforçando os indícios de posse e exercício de domínio sobre o bem.

Por outro lado, a alegação de que o imóvel teria sido alienado a terceiros (seus filhos), mediante contrato particular datado de 2019, não é suficiente para afastar, neste momento, a atual posse do bem e a presunção de legitimidade da constrição judicial. Em verdade, os documentos apresentados, dentre os quais: Contratos Particulares de Compra e Venda (ID 21669451 e 21669455), Procuração (ID 21669455 - Pág. 4) e Substabelecimento (ID 21669455 - Pág. 5) apenas corroboram a informação de que o proprietário registral do bem (ID 24378847) não detém a sua posse.

Ademais, os documentos colacionados — entre eles, contratos de compra e venda (IDs 21669451 e 21669455), procuração (ID 21669455, pág. 4) e substabelecimento (ID 21669455, pág. 5) - reforçam a tese de que o proprietário registral do imóvel (ID 24378847) não exerce posse direta sobre o bem.

Com efeito, o exercício contínuo e ostensivo de atos de posse pelo agravante, aliado à ausência de prova robusta que demonstre a existência de negócio jurídico eficaz, anterior e registrado em favor de terceiros, autoriza a constrição judicial dos direitos possessórios sobre o imóvel, sem prejuízo do direito dos supostos titulares a eventual impugnação por meio da ação própria, se for o caso.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, razão pela qual, considerando os indícios consistentes de posse qualificada exercida pelo agravante, mostra-se legítima a determinação de penhora sobre os direitos possessórios por ele exercidos.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025